Tribunal: CARF
Processo: 35534.000917/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35534.000917/2005-83
ACÓRDÃO
9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CHEVRON ORONITE BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
VÍCIO.
DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. ART. 44, § 2o, LEI No 9.430. NÃO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR
VÍCIO
FORMAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMUTABILIDADE.
Declarada a nulidade do lançamento por vício formal, em decisão
transitada em julgado, incabível a reapreciação do cariz da mácula quando
do julgamento do lançamento substitutivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o retorno
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
2
dos autos à Turma a quo para a análise das matérias pendentes de apreciação do recurso
voluntário, bem como do fato novo relatado em sede de memoriais (trânsito em julgado da ação
junto ao TRF3 de no 0043030- 02.2000.4.03.6100). Prejudicada a análise do mérito do tema
“qualificação do vício do lançamento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2401-000.372 , colmatado pelo acórdão no 2301-009.451, proferidos pela Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara e pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara, ambos
desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art.28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acolherem os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer a natureza do vício como
material, mantendo-se a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN
Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos dos acórdãos
recorridos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PRENTDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - SAT/RAT - AÇÃO JUDICIAL
A ação judicial proposta não impede a autoridade administrativa de fiscalizar,
lançar ou julgar o crédito tributário, suspendendo apenas a sua exigibilidade, ou
seja, os atos executórios de cobrança.
MULTA DE MORA
Diante da possibilidade da caracterização da mora, a autoridade administrativa,
com base no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, não pode excluir a multa por atraso.
DECADÊNCIA
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
3
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Dispositivo: Acordam os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da
Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher o pedido
de revisão para anular o Acórdão no 1392/2006 proferido pela 4a Câmara de
Julgamento do CRPS. Em substituição: I) Por unanimidade de votos, em declarar
a decadência das contribuições apuradas até a competência 04/2000. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Rogério de Lellis Pinto e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, e II) no mérito, em negar provimento ao recurso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2003
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO
Para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.

Dispositivo: Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art.28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam os
membros do colegiado em acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, re-ratificar o acórdão no 2401-
00.372, de 09 de junho de 2009, para reconhecer a natureza do vício como
material, mantendo-se a aplicação da regra decadencial do parágrafo 4o do art.
150 do CTN. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Flávia Lilian Selmer Dias e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que
votaram por reconhecer a natureza do vício como formal e aplicar a regra
decadencial do inciso II do art. 173 do CTN.

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 445/462)
afirmando haver dissidência interpretativa com relação aos seguintes temas:
a) coisa julgada administrativa e a forma de contagem da decadência [paradigma
no 2402-002.168]; e
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
4
b) qualificação do vício do lançamento [paradigma no 2202-008.282].
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 481/486, entendeu serem
aptos os paradigmas trazidos à baila, além de preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade recursal. Por essa razão, dado seguimento a ambas as matérias suscitadas no
apelo especial.
Lavrado termo de ciência por abertura de mensagem (f. 492) com o registro de
que
[o] destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, ciência esta realizada por seu procurador 229.444.228-80 - KAREN
MESQUITA MEM, na data de 18/01/2023, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
Às f. 495, por constatação de impedimento, acostado despacho de devolução
subscrito pela Cons.a Fernanda Melo Leal, porquanto foram-lhe os autos distribuídos, a despeito
de ter figurado como relatora da decisão recorrida.
Às f. 498 consta que
o Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
01/04/2025 9:28h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital (e-Processo), no Portal eCAC, através da opção
Comunicados/Intimações, os quais já se encontravam disponibilizados desde
17/01/2023 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrida,
os quais mereceram minha atenciosa leitura. Anoto, contudo, ser esta via recursal estreita, razão
pela qual o relato acerca de deslinde de suposto manejo de ação declaratória não tem o condão
de impactar o mister desta esfera: o de promover a uniformização da legislação tributária.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação às matérias devolvidas a esta instância especial: coisa
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
5
julgada administrativa e a forma de contagem da decadência; e, qualificação do vício do
lançamento.
I.1 - COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E A FORMA DE CONTAGEM DA DECADÊNCIA
Em suas razões, afirma que
[o] Colegiado a quo, quando do julgamento da NFLD substitutiva, entendeu ser
possível rever o entendimento adotado na decisão notificação referente à NFLD
substituída, já transitada em julgado. Em que pese constar na decisão definitiva
da NFLD originária que o vício que atingia o lançamento tinha natureza formal, o
Colegiado a quo houve por bem reanalisar a questão, concluindo estar a NFLD
substituída eivada de vício material.
(...)
Ao reanalisar a natureza da nulidade (vício formal) reconhecida em decisão
definitiva, aplicando o prazo decadencial comum (arts. 173, I e 150 § 4o do CTN),
o Colegiado recorrido divergiu da decisão tomada pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF, consubstanciada no Acórdão no 2402-002.168 (...).
Alega, portanto, em apertadíssima síntese, que em ambos os casos haveria
decisão transitada em julgado reconhecendo o vício como de natureza formal; e, de forma
dissonante, o paradigma concluiu pela impossibilidade de alteração daquilo em que já operados os
efeitos da coisa julgada, ao passo que no paragonado reapreciado o cariz da mácula que gerou a
nulidade da NFLD.
Passo a relatar fatos importantes de modo a aferir a aventada similitude fática
entre as decisões postas em confronto.
No relatório fiscal consta que “esta NFLD foi emitida em substituição à NFLD
35.539.671-8 , anulada por Decisão Notificação No. 21.004/0575/2004, por erro na
fundamentação legal.” (f. 65) Após ter sido reconhecida a decadência parcial ao argumento de ter
havido recolhimento, ainda que a menor, apto atrair a aplicação do regramento insculpido no § 4o
do art. 150 do CTN, apresentou a FAZENDA NACIONAL embargos asseverando ser “imprescindível,
para a aferição da decadência ventilada nos autos, que se investigasse o cumprimento dos prazos
decadenciais com base na referida NFLD” (f. 199/200), que fora anulada.
Em razão disso,
[d]eclar[ado] procedente em parte as alegações da embargante, propondo a
correção da conclusão do voto no sentido de que o julgamento seja convertido
em diligência, para que se informe a data da cientificação do sujeito passivo da
primeira NFLD, bem como a data da decisão que anulou a Notificação, para que
se possa aplicar o prazo decadencial previsto no referido art. 150. (f. 204)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
6
Cumprida a determinação, proposta nova conversão de diligência, nos seguintes
termos:
No item 8.3 do Relatório Fiscal a fiscalização afirma que a presente NFLD foi
emitida em substituição à NFLD 35.539.671-8, a qual fora anulada pela Decisão
Notificação n°21.004/0575/2004, "por erro na fundamentação legal".
Com vistas a verificar qual foi o equívoco cometido, até para que seja possível a
essa E. 1a Turma conhecer ou mesmo decidir acerca do vício, se material ou
formal, o que implica inclusive em alteração do prazo decadencial (artigo 173,
inciso II, do CTN) torna-se necessária a conversão dos autos em diligência.
Pelo exposto, VOTO no sentido de converter os autos em diligências para que a
autoridade apense a esses autos a NFLD 35.539.671-8, bem como a DN
21.004/0575/2004 9 (item 8.3 do relatório fiscal). (f. 220; sublinhas deste voto)
Cumprida a diligência, acostada a Decisão Notificação no 21.004/0575/2004,
assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NFLD
-
NOTIFICAÇA0
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
É nula, por vício formal insanável, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD lavrada em desacordo com as disposições constitucionais acerca do direito
ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, Constituição Federal
de 1988, artigo 5°, inciso LV, c/c Portaria MPS n° 520/2004, artigo 31, inciso II, e
artigo 32, parágrafo único.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. (f. 382)
Ao apreciar os aclaratórios, lançado no voto vencedor do acórdão recorrido1 que
a NFLD anterior, de n° 35.539.671-8 fora declarada nula pelo fato de a
fiscalização ter indicado fundamento legal indevido para a exigência das
contribuições previdenciárias devidas a título de Seguro de Acidentes do
Trabalho – SAT.
Entendo que tal vício tem natureza material, na subsunção do fato à matéria
tributável. O lançamento fiscal é constitutivo, vale dizer, constitui um crédito
fiscal. Sendo assim, a fundamentação equivocada macula a natureza do crédito
constituído, de forma material e intrínseca.
Portanto, com base nos documentos colacionados, entendo que devo acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando o vício
apontado, re-ratificar o acórdão no 2401-00.372, de 09 de junho de 2009, para

1 Relatora Cons.a Fernanda Melo Leal.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
7
reconhecer a natureza do vício como material, mantendo-se a aplicação da
regra decadencial do parágrafo 4o do art. 150 do CTN. (sublinhas deste voto)
Assim, em que pese a Decisão Notificação no 21.004/0575/2004 declarar a
nulidade por “vício formal insanável”, entendeu a Turma prolatora da decisão recorrida que, em
verdade, teria o vício “natureza material.”
No paradigma de no 2402-002.168 revelada a seguinte situação:
Analisando-se a decisão que anulou o lançamento original, verifica-se que a
mesma expressamente manifestou a respeito da natureza do vício apontado,
conforme percebe-se no trecho abaixo transcrito:
62. Tendo em vista que o débito presente padece de vícios
insanáveis, não se reveste da imprescindível legalidade, não se
conforma aos critérios da lei que o fundamenta, resta necessária a
declaração de sua nulidade. Uma vez que tal juízo se dá por vícios
meramente formais, faz-se imperioso que a administração providencie,
com base no art. 140 do CTN, a recuperação do crédito via novos
lançamentos (necessariamente mais de um, tendo em vista que
contribuintes que executaram obras diferentes não são solidários entre
si.
Salienta-se que a decisão de nulidade foi devidamente encaminhada ao
contribuinte para conhecimento, o qual poderia ter se manifestado quanto à
natureza do vício determinado no julgamento.
Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a referida
decisão transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao emitir novo
julgamento sobre a matéria, o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada
ao omitir que a decisão de nulidade do lançamento anterior já havia julgado a
matéria de forma definitiva.
A aptidão de tal paradigma para que dado seguimento à matéria ora devolvida já
foi reconhecida por esta eg. Câmara, em composição substancialmente díspar, em acórdão de
Relatoria do Cons. Maurício Righetti,2 cujas razões de decidir transcrevo, no que importa:
Por sua vez, no acórdão 2402-002.168, o colegiado assim fez registrar:
“Analisando-se a decisão que anulou o lançamento original, verifica-se que
a mesma expressamente manifestou a respeito da natureza do vicio
apontado, conforme percebe-se no trecho abaixo transcrito:”
[...]

2 CARF. Acórdão no 9202-009.870, sessão de 20 de set. de 2021.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
8
“Não tendo havido qualquer contestação por parte do contribuinte, a
referida decisão transitou em julgado administrativamente e, de fato, ao
emitir novo julgamento sobre a matéria, o acórdão recorrido
desconsiderou a coisa julgada ao omitir que a decisão de nulidade do
lançamento anterior já havia julgado a matéria de forma definitiva.”
Perceba-se que tanto num caso, como no outro, o colegiado não promoveu
qualquer juízo acerca das razões de decidir utilizadas pela decisão anulatória,
restringindo-se a aplicá-la tal como sua conclusão, vale dizer, pela aplicação do
artigo 173, II, do CTN; diferentemente da decisão recorrida, que reavaliando as
razões daquela outra decisão anulatória, concluiu para assentar aquilo que não
teria sido por ela expressamente assentado, é dizer, que os vícios seriam de
natureza material. Nesse rumo, tenho ter restado devidamente demonstrada a
divergência a ser dirimida por esta turma, razão pela qual encaminho pelo
conhecimento do recurso, nesse ponto.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
fazendário neste ponto.
I.2 – QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DO LANÇAMENTO
A matéria ora devolvida é de natureza eminentemente jurídica e a mera leitura
da ementa da decisão paradigmática (acórdão no 2202-008.282) é capaz de revelar o dissídio na
interpretação da legislação tributária.
Dito que “[o] erro na fundamentação legal do lançamento, no qual constou
fundamentos legais capitulados equivocados, enseja o reconhecimento de nulidade do
lançamento por vício formal”, diferentemente daquilo que asseverado pela decisão recorrida, que
pontuou ter a mácula cariz material. Conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, pois.
II – MÉRITO
Para melhor apreciar a matéria ora devolvida peço licença para colacionar os
motivos ensejadores da declaração da nulidade do primeiro lançamento, culminando com a
imperiosidade da averiguação de ocorrência de causa extintiva (ainda que parcial) do lançamento
substitutivo:
18. Considerando que o art. 37 da Lei n° 8.212/91 determina que: - "Constatado
o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei, ou
em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento". (grifo nosso);
19. Considerando que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD é o
documento emitido pelo Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS com a
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
9
finalidade de constituir o crédito previdenciário decorrente de contribuições não
recolhidas, notificar o contribuinte e possibilitar a instauração do processo
administrativo de crédito;
20. Considerando que o Relatório Fiscal informa que a NFLD corresponde a
diferenças de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, no percentual de 2%, incidentes sobre o salário de
contribuição dos empregados da matriz e da filial do Rio de Janeiro. A empresa
está efetuando o depósito judicial destas diferenças de contribuição apenas para
a filial de Mauá (NFLD n° 35.539.670-0, lavrada na mesma ação fiscal), sendo que
para a matriz e para a filial do Rio de Janeiro não há depósitos judiciais;
21. Considerando que, de acordo com o Discriminativo Analítico do Débito - DAD,
todos os lançamentos desta NFLD foram cadastrados no sistema informatizado
do INSS na rubrica "EMP = EMPRESA", resultando na falta de fundamentação
legal para as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, como pode ser verificado no anexo FLD - Fundamentos
Legais do Débito;
22. Considerando que não é possível a alteração ou inclusão, no sistema
informatizado, de fundamentos legais relativos, no caso, a rubricas, havendo,
portanto, impossibilidade técnica de saneamento do presente lançamento;
23. Por todo o exposto, a presente NFLD foi lavrada com vício formal insanável,
e assim sendo, não se encontra revestida das formalidades legais e normativas.
24. Considerando que aos litigantes em processo administrativo deve ser
assegurado o direito de ampla defesa, de acordo como o inciso LV do art. 5° da
CF/88.
25. Considerando que é dever de ofício da autoridade revisar o lançamento nos
casos de incorreção, nos termos do Código Tributário Nacional (artigo 145, III,
c/c artigo 149 do CTN - Lei n° 5172/66);
26. Considerando as disposições da Portaria n.° 520 de 19/05/2004, expedida
pelo Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre o Contencioso
Administrativo no âmbito do INSS, e determina a decretação da nulidade do ato
administrativo praticado com preterição do direito de defesa (art. 31, II), bem
como no caso de inviabilidade de saneamento do vício formal (art. 32, § único):
Art. 31. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
10
Art. 32. (...) Parágrafo único. A nulidade somente deve ser decretada
quando o saneamento do vício for inviável.
27. Considerando que as alegações da empresa, quanto ao mérito das
contribuições lançadas, não foram examinadas, pois esta Decisão-Notificação
ateve-se apenas aos aspectos da formalização do lançamento fiscal;
CONCLUSÃO
28. Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO NULO o
presente lançamento fiscal, e DECIDO:
a) Cancelar o crédito inscrito na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
epígrafe;
b) Determinar a imediata lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD substitutiva, se cabível, com o correto cadastramento de tipo de
débito, rubricas e fundamentação legal. Deve ser informado ao Contribuinte caso
o lançamento esteja sendo feito para afastar a decadência. Também deve ser
feita a classificação do fato gerador, se declarado ou não em GFIP, de acordo
com as GFIP's elaboradas pelo Contribuinte. O processo deve estar instruído com
cópias da ação judicial e/ou Certidão de Objeto e Pé;
c) Recorrer de ofício desta Decisão à Divisão da Receita Previdenciária da
Gerência Executiva em São Paulo - Sul; d)Determinar o arquivamento do
processo. (f. 384/386; sublinhas deste voto)
Para não haver dúvidas quando ao entendimento acerca da natureza do vício
ensejador da nulidade, feito o seguinte destaque na ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NFLD
-
NOTIFICAÇA0
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
É nula, por vício formal insanável, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD lavrada em desacordo com as disposições constitucionais acerca do
direito ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, Constituição
Federal de 1988, artigo 5°, inciso LV, c/c Portaria MPS n° 520/2004, artigo 31,
inciso II, e artigo 32, parágrafo único.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. (f. 382; sublinhas deste voto)
Consabido que, quando o assunto é a prática de atos processuais, “vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” – ex
vi do art. 507 do CPC. Isso porque, precisa o processo seguir sua marcha, sem retrocessos e com
segurança, para que resolvido definitivamente o litígio.
A preclusão não opera apenas para as partes, mas também para o Estado-juiz,
incluindo-se aqui as atividades judicantes atipicamente desenvolvidas em âmbito administrativo.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
11
O instituto da preclusão merece tanto ser levado a sério que, nem mesmo quando o assunto é
matérias cognoscíveis de ofício, pode o magistrado pretender apreciá-las ad eternum. Isso porque,
[u]ma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública,
como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser
novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato.3
Não há dúvidas que a primeira NFLD foi anulada por vício formal, como
expressamente consignado, cabendo ao sujeito passivo apresentar recurso quanto à decisão, caso
com ela não esteja de acordo.
No presente caso, determinada a cientificação do sujeito passivo – vide f. 387, 390,
393/394 -, sem a apresentação de qualquer insurgência, o que tornou definitiva a decisão que
reconheceu a nulidade por vício de natureza formal. Por já ter se operado os efeitos da preclusão,
inadvertido o acórdão recorrido que atribui à mácula cariz distinto ao conferido pela decisão de
primeira instância.
Sendo o vício de natureza formal, o prazo decadencial merece ser regido pelo
disposto no inc. II do art. 173 do CTN.
Às f. 212 consta que em 19 de outubro de 2004 homologada a decisão que
reconheceu a nulidade da primeira NFLD, razão pela qual iniciado o prazo decadencial quinquenal
para a lavratura da NFLD substitutiva. Acertadamente, consta na decisão recorrida de no 2401-
000.372 que “[a] NFLD foi consolidada em 19/05/2005, e sua cientificação ao sujeito passivo se
deu em 31/05/2005, conforme AR à fl. 67.” Certo não ter sido a exigência fulminada pela
decadência, porquanto a cientificação do sujeito passivo se deu meses após a prolatação da
decisão que declarou nula a primeira NFLD por vício formal. Merece, por essa razão, ser provido o
recurso especial fazendário.
Colaciono, a título exemplificativo, decisão em igual sentido proferidas por esta eg.
Câmara:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Uma vez demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e
atendidos os demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser
conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

3 STJ. REsp no 2.019.150/SP, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, sessão de 14 de fev. de 2023.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.765 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35534.000917/2005-83
12
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do
lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da
existência de preclusão.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do
art.173, II do CTN.4
Por prejudicada, deixo de apreciar o mérito da segunda matéria arguida:
qualificação do vício do lançamento.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento, determinando o retorno dos autos à Turma a quo para a análise das matérias
pendentes de apreciação do recurso voluntário (f. 95/100), bem como do fato novo relatado em
sede de memoriais (ajuizamento de ação junto ao TRF3 de no 0043030-02.2000.4.03.6100), para
fins de aplicação do disposto na Súmula CARF no 01). Prejudicada a análise do mérito do tema
“qualificação do vício do lançamento.”
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

4 CARF. Acórdão no 9202-010.000, Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa, sessão de 26 de out. de 2021.
Fl. 510
DF CARF MF
Original